Tribunal: TJDFT
Processo: 0700534-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700534-62.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: LARISSA SILVA E VASCONCELOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou o bloqueio na conta da agravante, via SisbaJud, da quantia de R$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais). A agravante sustenta que jamais possuiu vínculo com o Grupo Líder ou com a empresa J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., motivo pelo qual não pode ser responsabilizada solidariamente. Afirma que o negócio jurídico celebrado entre as agravadas e as empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. é nulo e não produz efeitos, não havendo que se falar em responsabilidade solidária da obrigação, a qual depende da validade do contrato. Alega que além do arresto deferido na demanda em apreço, vem sofrendo diversos outros bloqueios em ações semelhantes, fato que dá ensejo à severa e inesperada redução do limite operacional da agravante que pode significar a paralisação de suas atividades. Considera que o deferimento do arresto em ação de conhecimento (de cobrança ou de indenização) antes da tentativa de citação é medida ilegal e abusiva. Na hipótese de execução de título extrajudicial, a medida é admitida antes do contraditório desde que frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de uma dívida fundada em título líquido e certo. Avalia que o Juízo de Primeiro Grau agiu de forma arbitrária, uma vez que a decisão agravada antecipa o julgamento de mérito da demanda, pois profere juízo condenatório antes mesmo de instaurar o contraditório e usurpa prerrogativas constitucionais da agravante (contraditório, ampla defesa e devido processo legal). Entende que não há verossimilhança no direito das agravadas e que é ausente o risco no resultado útil do processo a ensejar o deferimento da medida de arresto contra a agravante. Argumenta que a operação de câmbio noticiada na petição inicial é ilegal, praticada na modalidade de câmbio paralelo ou câmbio black, pois conduzida à margem do sistema de controle (eletrônico) da corretora de câmbio e em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil. Assegura que as operações foram efetivadas mediante depósito direto para conta bancária de titularidade exclusiva das empresas codemandadas, pessoas jurídicas com as quais a agravante não possui qualquer relação jurídica. Defende que não existe nos autos qualquer indício de probabilidade de direito das agravadas contra a agravante, e que se mostra injustificada a determinação de arresto contra empresa que: 1) não recebeu qualquer valor da parte agravada; 2) não possuía contrato de correspondência de câmbio com a demandada J&amp;B Viagens e Turismo Ltda.; 3) não praticou qualquer ilícito; e 4) jamais teve registro da aludida operação. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 31922151; 31922152). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo na demora. Na espécie, os pressupostos não se fazem presentes. Na origem, as autoras, ora agravadas, perseguem o pagamento do valor que desembolsaram para comprar moeda estrangeira (euros) por intermédio das empresas IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., no montante de R$ 7.125,00 (sete mil cento e vinte e cinco reais). Os euros não foram entregues para as agravadas na data aprazada, tampouco houve a devolução da quantia paga, motivo pelo qual ajuizaram a demanda. Aplica-se ao caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal)[1]. A responsabilidade solidária da agravante encontra fundamento no art. 7o, parágrafo único, e no art. 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a sua participação na cadeia de fornecimento do serviço.[2] A agravante é uma instituição autorizada pelo Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio, e, nessa condição, contratou a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., que operou como sua correspondente no período de 17.2.2020 a 8.4.2020 (id 107532679 dos autos originários). O art. 2o e o art. 8o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil dispõem que o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que, por sua vez, assume a responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários – o que inclui a lisura das transações.[3] Ademais, as questões relacionadas à irregularidade na venda futura de moeda estrangeira não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau, o que impede o seu exame no presente recurso. Da análise dos autos, verifica-se que a transação celebrada entre as agravadas e a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. ocorreu em 28.2.2020, época em que a mencionada empresa possuía vínculo contratual em vigor com a agravante. Na mesma data, foi efetuado o pagamento pela compra da moeda estrangeira (id 107532666 e 107532668 dos autos originários). Embora a transferência bancária tenha sido efetuada em nome da empresa J&amp;B Viagens e Turismo Ltda., quaisquer das coobrigadas poderiam ser beneficiadas, tendo em vista a interação existente entre elas. A Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil também evidencia possível existência de responsabilidade solidária entre as empresas demandadas, razão pela qual a medida deferida pelo Juízo de Primeiro Grau deve ser mantida como forma de garantir o resultado útil do processo no caso de eventual procedência do pedido das agravadas. A medida deferida pelo Juízo de Primeiro Grau não se confunde com o arresto previsto no art. 830 do Código de Processo Civil, o qual permite o arresto de bens após a tentativa frustrada de citação do executado. O pedido formulado pelas agravadas se baseia no art. 301 do Código de Processo Civil, que possibilita o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar para garantir o direito vindicado e o resultado útil do processo. As alegações das agravadas são verossímeis e, embora tenham se empenhado em reaver o valor despendido, não houve resposta das empresas contratadas, o que preenche os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. No mesmo sentido, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. ARRESTO CAUTELAR. ART. 301 DO CPC. DEMONSTRADA RELAÇÃO CONTRATUAL DA CORRETORA QUANDO DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PERIGO DE DANO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido liminar de arresto enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Conforme informação fornecida pelo Banco Central, o vínculo da agravante União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. com a correspondente cambial IEX teve início em 17/02/2020, encerrando-se em 08/04/2020. Portanto, quando da celebração do negócio jurídico objeto da demanda, o vínculo estava ativo. 3. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. Esse contexto denota, a princípio, a participação da agravante na cadeia do serviço de compra de moeda prestado ao agravado, o que inviabiliza, em análise inicial, o afastamento da responsabilidade das recorridas pelos supostos danos sofridos. Precedente desta 2a Turma Cível: Acórdão n. 1269376, 07106526820208070000, Relator: CESAR LOYOLA, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. 4. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, constata-se multiplicidade de ações repentinamente ajuizadas contra a agravante e os demais réus a respeito dos mesmos fatos, cenário que indica indevido agravamento de risco e que ora recai sobre os clientes (autores dessas demandas individuais), para além da álea ordinária do negócio. Com efeito, as diversas ações interpostas contra os réus revelam possibilidade de insolvência e apontam à irregularidade das operações, indicando, desse modo, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo para o ora agravado. 5. Insta salientar que as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre o agravado e as sociedades requeridas, bem como a apuração das responsabilidades deverão ser oportunamente esclarecidas na origem, por ocasião da dilação probatória. Contudo, em prestígio ao entendimento que ora se consolida nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, revela-se prudente a manutenção da medida excepcional de arresto deferida na origem. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1313321, 07332181120208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos da agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada, razão por que não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 26 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXII - o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor; [2] Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. [3] Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. Art. 8o O contrato de correspondente pode ter por objeto as seguintes atividades de atendimento, visando ao fornecimento de produtos e serviços de responsabilidade da instituição contratante a seus clientes e usuários: (...) IX - realização de operações de câmbio de responsabilidade da instituição contratante, observado o disposto no art. 9o.